Tribunal: TJMT
Processo: 0000332-16.2018.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000332-16.2018.8.11.0046
Recorrente: Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda.
Recorrido: Vital Passinatto
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 118504485):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PREJUÍZO SUPORTADO NA LAVOURA DE MILHO – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO AGROPECUÁRIO – LIQUIDEZ DO PREJUÍZO – VALOR DA SACA DE MILHO APRESENTADO NOS AUTOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DEMONSTRADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A cotação do valor das sacas de milho restou demonstrada nos autos, validando a liquidez do prejuízo.
Havendo sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes”. (N.U 0000332-16.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por Vital Passinatto, em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro-MT, Dr. Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior, lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais no 0000332-16.2018.8.11.0046, ajuizada em face da empresa Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda. (matriz e filial), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando as requeridas a indenizar o autor a título de danos materiais, o equivalente pecuniário a 10.990,74 sacas de milho, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da citação.
A câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso, para reconhecer a liquidez do crédito de R$ 411.470,29 (quatrocentos e onze mil, quatrocentos e setenta reais e vinte e nove centavos) e determinar a distribuição da sucumbência, pro rata, nos termos do voto. (id 118504485 - Pág. 5/6)
A parte recorrente alega violação aos artigos 359 e 369, do Código Civil, e 111, 278 e 280 do Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo (id 120572466) e preparado (id 120359999).
Contrarrazões no id 123386529.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO. RENÚNCIA TÁCITA AO REAJUSTE DE PREÇOS. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DO TEXTO LEGAL.SÚMULA 284/STF.
1. A agravante não demonstrou como ocorreu a violação aos dispositivos legais citados nas razões do recurso pelo acórdão objurgado. Portanto, considerando-se a deficiência das razões recursais do Recurso Especial, vê-se que incide sobre a hipótese, por analogia, o óbice constante da Súmula 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.
2. A infringência ao art. 37, XXI, da CF não pode ser suscitada nas razões do Recurso Especial, pois cabe ao Supremo Tribunal Federal o exame da violação de dispositivos constitucionais, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.
3. Agravo Interno não provido”. (AgInt no AREsp 1801256/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 01/07/2021). (g.n.)
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 359 e 369, do Código Civil, e 111, 278 e 280 do Código de Processo Civil, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa, individualizada e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça